Tribunal: TJSP
Processo: 1015112-96.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25 – Precedentes deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015112-
96.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante SILVIO CARLOS DE
PAULA, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-96.2019.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação no 1015112-96.2019.8.26.0053
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Apelado: Silvio Carlos de Paula
Comarca: Taubaté 3a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Rita De Cassia Spasini de Souza Lemos
Voto no 10.928
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional

Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem
vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito
Público Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de
Direito Privado Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art.
5o, inciso I-25 Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
Vistos.
A sentença de fls. 95/100, cujo relatório é o adotado, nos
autos da ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, ajuizada
pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em face de SILVIO CARLOS DE PAULA, julgou
procedente a demanda, para declarar rescindido o contrato e a perda em
favor da autora das prestações quitadas do financiamento, bem como
determinar a reintegração de posse do imóvel. Por fim, condenou o
requerido a arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Apela o réu às fls. 103/106, buscando a reforma do julgado.
Sustenta, em síntese, que cumpriu com o pagamento de todas as parcelas do
contrato de venda e compra, até o momento em que ficou desempregado.
Afirma que entrou em contato com os patronos do autor e firmou acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-96.2019.8.26.0625 -Voto no
3
parcelamento da dívida. Assevera que trouxe aos autos comprovante de
pagamento da primeira parcela, não sendo cabível a rescisão do contrato e,
consequentemente, a reintegração do imóvel pela CDHU.
Contrarrazões da apelada às fls. 110/116, pelo não
provimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse movida pela CDHU, sociedade de economia mista, versando sobre
contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de unidade
habitacional.
A matéria aqui em discussão diz respeito a relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de
Direito Público. A competência recursal, na hipótese, cabe à C. Seção de
Direito Privado, por sua Primeira Subseção, a teor do art. 5o, inciso I,
subinciso I-25, da Resolução TJSP no 623, de 2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada pela
Resolução no 813/19)”.
Consigne-se, ainda, que “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” e que “a competência em razão da
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de
processo ou tipo de procedimento” (arts. 103 e 104, ambos do Regimento
Interno desta Corte).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-96.2019.8.26.0625 -Voto no
4
Assim se tem julgado no E. Órgão Especial deste Tribunal:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em face
de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de
denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
Mau cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia denunciação da
construtora à lide. II. Nos termos da Resolução 623/2013 deste Órgão
Especial, é de competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado o
julgamento de matéria relativa a 'ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos' (artigo 5o, inciso I,
item I.25). Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado
procedente para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a
Câmara de Direito Privado.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de
competência no 0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO
BARTOLI, j. em 28.11.2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONTRATO FIRMADO
ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E PARTICULARES -
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Pretensão da
COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em
razão de inadimplemento dos contratantes - Contrato que não se
caracteriza como contrato administrativo - É inderrogável a
competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre
interesses privados - Matéria não afeta ao Direito Público - A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de
ação de compra e venda de coisa imóvel, estritamente submetido ao
regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito
Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo
5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 -Precedentes do TJ/SP,
inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não conhecido, com
determinação.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Apelação no
0009436-15.2010.8.26.0072,
j.
04.02.2019,
Rel.
Des.
PAULO
BARCELLOS GATTI).
E, ainda, precedente desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015112-96.2019.8.26.0625 -Voto no
5
“Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos. COHAB-SP.
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Lide que
versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público.
Precedentes. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito Privado.” (Apelação
no 0046807-43.2012.8.26.0007, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. AROLDO VIOTTI, j. 29.05.2019).

Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)